Tribunal: TJMT
Processo: 0015204-32.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015204-32.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Política fundiária e da reforma agrária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 271.788.621-49 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – REJEITADA- PLEITO DE RETRATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TERMO DE RENÚNCIA LAVRADO POR MENORES – INOBSERVÂNCIA DO ART.1.806, DO CÓDIGO CIVIL- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. [...]Ainda que a parte não tenha produzido uma peça primada pela boa técnica se ela atacou a sentença, consignando os motivos pelos quais entende pela reforma do
decisum
, deve ser conhecido seu recurso.(TJ-MT 00375852920138110041 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/12/2020).

2. O ato de renúncia da herança deve ser sempre expresso e realizado por meio de instrumento público ou termo judicial, a rigor do que dispõe o artigo 1.806 do Código Civil.

3. o Agravante carreia aos autos, para provar a sua pretensão apenas TERMOS DE RENÚNCIA DE HERENÇA lavrado por crianças e, de consequência imprestável para tal fim, porque, desprovido da solenidade exigida no art.1806, do Código Civil.

4.O Agravante não trouxe elementos novos que pudesse infirmar a decisão hostilizada, visto que os argumentos expostos não foram suficientes para ensejar a mudança na decisão proferida.

5.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno por pelo autor assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, em desfavor da decisão unipessoal, proferida nos autos do recurso de apelação cível, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no artigo 932, do CPC.

Sustenta o Agravante, que a decisão unipessoal padece de nulidade, pois na questão jurídica posta, é inaplicável o “direito sucessório aos contratos de assentamento, considerando que o herdeiro de assentado falecido não tem direito a suceder na posse apenas por ostentar tal condição”.

Ressalta, que por “se tratar de bem público e o Agravante permanecer expressamente autorizado pelo ente público proprietário do imóvel a exercer sua posse, o fato do imóvel ter sido arrolado em inventário não deve interferir na relação do ora Agravante, Agravado e Coisa, na medida em que não há nenhum direito a ser transferido aos herdeiros do Sr. Francisco Romeu de Almeida Andrade (irmão do Agravante)”.

Ao final, requer a retratação da decisão proferida (art. 1.021, §2o do Novo Código de Processo Civil)

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso argui preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito pela não retratação da decisão ora hostilizada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso argui preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

É certo, que, à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante infirmar pontualmente todos os fundamentos adotados pelo Tribunal, sob pena do não conhecimento do agravo.

Nestes autos, não obstante, o recurso padeça da melhor técnica jurídica, pela leitura das razões recursais apresentadas pelo Agravante, constata-se que estão presentes fundamentos de fato e de direito mínimo necessários para eventual reforma da decisão recorrida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – JORNADA DE TRABALHO - SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA DE 2/3 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADA EXTRACLASSE – LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF – ADI 4167/DF – EFEITO ERGA OMNES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU PROVA NO TOCANTE AOS PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1- [...]
Ainda que a parte não tenha produzido uma peça primada pela boa técnica se ela atacou a sentença, consignando os motivos pelos quais entende pela reforma do decisum, deve ser conhecido seu recurso
. 2 [....](TJ-MT 00375852920138110041 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/12/2020)

Assim,
REJEITO
a preliminar aventada.

O Agravante irresignado com a decisão unipessoal, que negou provimento ao apelo e, de corolário manteve a sentença proferida, nos autos da Ação Declaratória n 15204 32 2010 811 0041, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, que julgou o processo com resolução de mérito, nos termos do inciso I, do artigo 487, do CPC, postula sua retratação, sob a única alegação de que ao caso, não se aplica as regras de direito sucessório.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, quando Francisco Romeu de Almeida Andrade, faleceu em 8/3/2001, deixou 6 filhos, sendo
3
menores, conforme, cópia do processo de Inventário em curso na 4a Vara de Família e Sucessões da Capital n.290941.2002.

Desse modo, não há como, e. pares, desconsiderar a existência de
3 crianças
orfã de pai e reconhecer como legitimo proprietário do pequeno lote localizado no assentamento PAI JOAQUIM, o Agravante (irmão do falecido), sob a única justificativa de que sempre ajudou o
de cujus
na lida rural.

Além disso, o Agravante carreia aos autos, para provar a sua pretensão apenas TERMOS DE RENÚNCIA DE HERENÇA lavrado por crianças e, de consequência imprestável para tal fim, porque, desprovido da solenidade exigida no art.1806, do Código Civil, conforme bem consignei

[...]Isso porque, o verdadeiro proprietário do imóvel foi Francisco Romeu de Almeida Andrade, que faleceu em8/3/2001 e deixou 6 filhos, sendo 3 menores, conforme, cópia do processo de Inventário em curso na 4a Vara de Família e Sucessões da Capital n.290941.2002.

O Apelante sustenta que, já residia no lote em questão na época da morte do irmão, e passou a administrá-lo, desde junho de 2008, inclusive que seus sobrinhos abriram mão da herança.

Ocorre, que esses documentos de (TERMO DE RENÚNCIA DE HERANÇA), foram lavrados de próprio punho, sem qualquer formalidade legal e por menores, portanto, sem qualquer valor probatório, a ensejar a transmissão da posse, a exempla do filho Rafaela que à época possuía somente 16 (dezesseis), a filha mais nova Rafaela, somente 12 (doze) anos, o que exigia assistência e representação, e a declaração assinada por Romeu aos 21 (vinte e um) anos não possui reconhecimento em firma, tampouco data da assinatura do documento (id.2771381).

Vale ressaltar, que na Ação de Inventário esse lote, consta entre os bens a serem partilhados entre os filhos à época, repito menores (item II) (id.2771423).

Nesse norte, as alegações e os TERMOS DE RENÚNCIA padecem de verossimilhança, sendo imprestáveis para a consecução do direito pleiteado.

Não desconheço, que pelos documentos juntados, que o Apelante encontra-se na posse do imóvel, consoante declaração do Diretor de Assentamento Sr. Warlen José Rosa, contudo, deve-se observar e considerar a existência de 3 filhos, que serão lesados e preteridos no seu direito, caso não seja observado a sistemática processual civil (id.2771357).

O art. 1.806 do Código Civil determina que:

“Art. 1.806. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial.”

Desse modo, a renúncia, como ato de disposição de direitos que é, deve ser interpretada de forma restritiva, atentando-se, categoricamente, aos seus requisitos legais – solenes, registra-se – quais sejam, instrumentou ou termo judicial.

Melhor dizendo “A renúncia à herança depende de ato solene, a saber, escritura pública ou termo nos autos de inventário; petição manifestando a renúncia, com a promessa de assinatura do termo judicial, não produz efeitos sem que essa formalidade seja ultimada. Recurso especial não conhecido.” (REsp 431.695⁄SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ de 05⁄08⁄2002.)

Assim, ato de renuncia, in casu, padece das formalidades legais, sendo imprestável, para tal fim, nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – “PEDIDO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO” – PROCESSAMENTO COMO PEDIDO DE SOBREPARTILHA – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE BENS SONEGADOS EM INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – ASSERTIVA RATIFICADA PELA PRÓPRIA INVENTARIANTE – RENÚNCIA À HERANÇA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.806, CPC – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – CARÊNCIA DA AÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
A despeito de o autor ter formulado pedido de abertura de inventário, nada obsta que a demanda seja conhecida e processada como pedido de sobrepartilha, em observância ao Princípio da Instrumentalidade das Formas, em especial por versar idêntico procedimento (art. 670, CPC), e restar evidenciada a sonegação de bens em procedimento de inventário extrajudicial.
A inventariante confessa claramente que, além dos bens relacionados e partilhados, por meio da Escritura Pública extraída dos autos do inventário extrajudicial, existem outros que não integraram o procedimento de partilha.
Logo, restando comprovada a existência de bens, os foram sonegados em inventário anterior, ainda que possuam pouco ou nenhum valor econômico, remanesce, sim, ao herdeiro, interesse em promover a partilha.
O ato de renúncia da herança deve ser sempre expresso e realizado por meio de instrumento público ou termo judicial, a rigor do que dispõe o artigo 1.806 do Código Civil.
Não há que se cogitar que a Escritura Pública Declaratória, lavrada pelo autor com a inequívoca intenção de abrir mão de sua cota, apenas em caso de eventual doação de terras realizada por seus pais, em favor de seus irmãos, expressasse qualquer intenção de renúncia da herança, porque o documento não se refere expressamente ao ato de renunciar, como exige a lei.

(N.U 0000046-90.2015.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Quanto à alegação de no caso em apreço, se trata de material voltada a Reforma Agrária e não sucessória, não se sustenta.

Isso porque, com a morte da pessoa natural abre-se, desde logo, a sua sucessão com a transferência automática de sua herança aos seus herdeiros, desse modo, é necessário à realização do inventário dos bens que serão futuramente partilhados.

Assim, considerando que os filhos atualmente já são maiores, poderão se assim, entenderem abrir mão do patrimônio deixado por seu pai em prol do Tio ora Apelante.

Quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

A irresignação merece prosperar, pois esta Corte de Justiça decidiu que não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014..

Assim, colaciono julgados de ambas as Câmaras de Direito Público deste Tribunal, corroborando o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando, invocando-se como fundamento a EC no 80/2014:

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PROCESSUAL CIVIL — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 — RECURSO NÃO PROVIDO “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014. (N.U 1027707-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 07/01/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA - PROCEDENTE - PROCESSO EXTINTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa o dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0000235-22.2007.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA EC No 80/2014 – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO (TEMA No 129, STJ) – INAPLICABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL – ACÓRDÃO MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 1. Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. 2. O STJ, ao analisar o Recurso Especial no 1.651.934 – MT, ressaltou que se o afastamento da condenação no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deu-se com amparo no disposto na EC no 80/14, não cabe o exame da matéria em sede de Recurso Especial, haja vista a fundamentação exclusivamente constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF. Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria, invocando-se como objeto a Emenda Constitucional no 80/2014, razão pela qual o acórdão combatido não merece reparo.
(N.U 0012591-21.2017.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 29/10/2021)

Ademais, enquanto o Supremo Tribunal Federal não concluir o julgamento do RE no 1.140.005, caso paradigmático submetido ao rito da Repercussão Geral, há de prevalecer o entendimento cristalizado sob o enunciado de súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua: "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, c om fulcro no artigo 932, do CPC.

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022